Tribunal: TJMT
Processo: 1000143-25.2024.8.11.0106
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000143-25.2024.8.11.0106
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ANA LUIZA NUNES BARBOZA - CPF: 062.265.921-92 (EMBARGANTE), LEANDRO DE OLIVEIRA DOLZAN - CPF: 860.681.801-15 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA - CPF: 060.069.021-09 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA - CPF: 062.447.061-02 (EMBARGADO), GERSON KAIRAN PINHEIRO SILVA - CPF: 025.981.771-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEREIRA - CPF: 844.158.601-25 (ASSISTENTE), ERNANI CLAUDIO MENDONCA DOS SANTOS - CPF: 396.107.211-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GLADMIR CEZAR DA GAMA FIGUEIREDO - CPF: 208.479.471-49 (TERCEIRO INTERESSADO), 0 A SOCIEDADE (VÍTIMA), MAURICO SOUSA DOS SANTOS - CPF: 774.517.081-87 (ASSISTENTE), Daniel Jesus da Silva (ASSISTENTE), Vitória Nayara Silva de Morais (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Tráfico de drogas. Pedido de fixação de regime menos gravoso e de início do cumprimento da pena após o trânsito em julgado. Omissão inexistente. Embargos conhecidos em parte e desprovidos.

I. Caso em Exame

Embargos de Declaração interposto contra acórdão no qual fora provido parcialmente, à unanimidade, o recurso da embargante para manter a condenação por tráfico de drogas, com readequação da pena a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, visando que sejam sanados os vícios apontados.

II. Questão em Discussão

1) Possibilidade de cumprimento da pena em regime menos gravoso do que o fechado;

2)

início de cumprimento da pena somente após o trânsito em julgado da sentença.

III. Razões de Decidir

1)
A imposição do regime inicial fechado foi expressamente fundamentada na reincidência da embargante e na pena fixada entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos de reclusão.

2) A fixação do início do cumprimento da pena somente após o trânsito em julgado não foi objeto das razões, revelando-se inovação recursal vedada em sede de embargos declaratórios.

3) A sentença de primeiro grau condicionou o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado, não havendo modificação posterior pelo acórdão, inexistindo interesse recursal nesse ponto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte, mas desprovido.

Teses de Julgamento
:

1) A fixação do regime inicial fechado se justifica quando há reincidência e pena superior a 4 (quatro) anos.

2) Não se reconhece omissão quando a matéria impugnada foi devidamente apreciada no acórdão, com indicação dos fundamentos adotados.

3) A ausência de impugnação específica nas razões recursais inviabiliza o conhecimento da matéria em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33, § 2o, “b”; CPP, art. 619; Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; LEP, art. 66.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC no 792114/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 24.03.2023; STJ, AgRg no HC no 839455/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, 25.09.2023; STJ, REsp no 2077224/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 16.12.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp no 2.209.206/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 08.03.2024; TJMT, Ap no 1008531-06.2022.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 01.08.2025; TJMT, Ap no 1020023-53.2022.8.11.0015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 25.02.2025; TJMT, Ap no 1002849-18.2020.8.11.0042, Rel. Des. Hélio Nishiyama, 01.11.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO No 1000143-25.2024.8.11.01062 - COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM

APELANTE(S): ANA LUIZA NUNES BARBOZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interposto por

ANA LUIZA NUNES BARBOZA contra acórdão no qual fora provido parcialmente, à unanimidade, o recurso da embargante [PJe no 1000143-25.2024.8.11.0106] para manter a condenação por tráfico de drogas, com readequação da pena a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 319630377).

A embargante sustenta omissão no acórdão: 1) “
quanto a possibilidade de cumprimento da pena em regime diverso do fechado
”; 2) sobre “
adoção do regime fechado apenas após o trânsito em julgado da sentença
”.

Pede o provimento para que seja sanado o vício apontado, “
prequestionando-se os temas e regras ora levantadas
” (ID 319630377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação criminal no 1000143-25.2024.8.11.0106, esta e. Câmara manteve a responsabilização penal e dosou as penas da embargante, nos termos das seguintes premissas:

“
[...]
Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, ao considerar “
a natureza da droga (cocaína) e a variedade dos entorpecentes apreendidos
” (Tabatha Tosetto, juíza de Direito – ID 297920961), quais sejam 26,515g (vinte e seis gramas e quinhentos e quinze centigramas) de cloridrato de cocaína, 7,289g (sete gramas e duzentos e oitenta e nove centigramas) de cocaína, 41,032g (quarenta e uma gramas e trinta e duas centigramas) de maconha.

Todavia, essas quantidades [26,515g de cloridrato de cocaína, 7,289g de cocaína e 41,032g de maconha] não se mostram excessivas, consoante orientação jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC no 792114/SP - Relator: Ministro Ribeiro Dantas – Quinta Turma - 24.03.2023; STJ, AgRg no HC no 839455/TO - Relatora: Min. Laurita Vaz – Sexta Turma - 25.09.2023; AgRg no HC no 810097/MS - Relatora: Ministra Laurita Vaz – Sexta Turma – 23.5.2023) para justificar a elevação da pena-base além do mínimo legal, por serem “
inerentes ao tipo penal
” (STJ, REsp 2077224/PR – Relator: Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 16.12.2024).

Consigne-se que “
alguma quantidade de drogas necessariamente deve ser apreendida, e, se sempre que houver a apreensão da droga a pena já for elevada, nunca será aplicado o piso mínimo, porque toda e qualquer droga é muito prejudicial à sociedade
” (STJ, AgRg no HC n. 681.745/SC - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – 30.9.2021).

Desse modo, redimensiona-se a pena-base a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não se identificam atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência, visto que a apelante, à época dos fatos [23.11.2022 e 4.10.2023], registrava condenação definitiva por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão, transitada em julgado no dia 21.9.2022 (PJe no 1000165-54.2022.8.11.0106), razão pela qual aumentou a pena em 1/6 (um sexto).

Destaca-se que o c. STJ tem entendido adequada e proporcional a fração de 1/6 (um sexto) “
por cada agravante reconhecida
” (AgRg no AREsp no 1.667.007/MG - Relatora: Min. Felix Fischer - Quinta Turma – 26.5.2020).

Consequentemente, a pena intermediária deve ser readequada a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem majorantes.

Em relação ao tráfico privilegiado, consta dos autos que a apelante possuía condenação por tráfico de drogas, cuja sentença transitou em julgado no dia 17.5.2022 (PJe no 1000165-54.2022.8.11.0106), anterior à data dos fatos descritos na denúncia [23.11.2022], a caracterizar reincidência.

No caso, a referida causa de diminuição revela-se inaplicável a apelante por não preencher o requisito legal da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; STJ, AgRg no HC no 835.740/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 5.10.2023).

Logo, totalizam-se as penas definitivas da apelante [ANA LUIZA NUNES BARBOZA] em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Sobre o regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão - e a reincidência justificam
“a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2o, ‘b’, do CP
” (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp no 2.209.206/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 8.3.2024).

Anote-se aresto deste e. Tribunal:

“
A fixação do regime inicial fechado se impõe nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, quando o réu é reincidente e a pena aplicada supera quatro anos de reclusão
.” (TJMT, Ap no 1008531-06.2022.8.11.0002 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 1o.8.2025) [...]
”. (ID 318693356)

Pois bem.

Observa-se, pela literalidade do acórdão, que a matéria suscitada nas razões recursais [“
cumprimento da pena em regime diverso ao fechado”
] foi expressamente analisada por esta e. Primeira Câmara criminal.

Verifica-se que o regime inicial fechado para cumprimento de pena deriva da reincidência, visto que a embargante possui “
condenação por tráfico de drogas, cuja sentença transitou em julgado no dia 17.5.2022 (PJe no 1000165-54.2022.8.11.0106), anterior à data dos fatos descritos na denúncia [23.11.2022]
” -ID 307281371-.

Atente-se que a omissão não se caracteriza quando o órgão julgador aprecia a controvérsia de forma compreensível, explicitando as razões de seu convencimento (STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ, Rel. Min. Castro Meira, 6.12.2012; AgRg no REsp 1575028/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 29.8.2016; EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 15.3.2016;
TJMT, ED NU 1010229-24.2022.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 24.1.2025
).

Ademais, o cumprimento da pena, “
na forma menos gravosa possível
”, trata-se de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, o qual possui “
competência para eventual reavaliação e adequação às condições do condenado
” (TJMT, Ap no 1020023-53.2022.8.11.0015, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal – 25.2.2025), nos termos do art. 66 da LEP,
não cabendo ao tribunal decidir sobre medidas específicas de execução penal em sede de embargos
.

Logo, não se reconhece omissão nesse ponto.

Por sua vez, a alegada omissão quanto ao início de cumprimento de pena no “
regime fechado apenas após o trânsito em julgado
”

não fora objeto de impugnação nas razões recursais (ID 297920964).

De toda sorte,
constata-se que esse direito processual lhe foi concedido pelo Juízo singular, na sentença condenatória [“
Após o trânsito em julgado da sentença: expeça-se guia de execução definitiva
”
] -
ID 297920961-, não sendo modificado por este e. Tribunal.

Com efeito,
“não se conhece do pleito de aguardar o julgamento em liberdade quando o benefício foi
concedido
pelo
juízo

singular
, caracterizando a inexistência de
interesse
recursal”
(TJMT, PJe no 1002849-18.2020.8.11.0042, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, 1o.11.2024).

Portanto essa matéria não deve ser conhecida.

Quanto ao prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED no 6197/2015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.3.2015), o que não se verifica no caso.

Se ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025